Tribunal: TJES
Processo: 5002768-87.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002768-87.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002768-87.2022.8.08.0050

RECTE.: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: MARIA DA PENHA DE ARAUJO TONOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO PRESTADOS. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCIADOR. DANOS MORAIS.
VALOR ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maria da Penha de Araújo Tonoli em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e outro, pela qual almeja o cancelamento do contrato de prestação de serviços odontológicos e do contrato de financiamento celebrado em razão deste, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Ante ao exposto, confirmo a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido autoral para resolver os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento enfocados nos autos, condenando as empresas requeridas, solidariamente (art. 25, § 1º, CDC) a restituir à autora os valores desembolsados, inclusive no curso da ação, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente, a se apurar por simples cálculos aritméticos. Condeno ainda, as empresas requeridas, solidariamente, a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de juros moratórios legais e correção monetária contados desta data. Sem ônus sucumbenciais”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No caso em tela, conforme bem consignado no comando sentencial, não foi possível que a autora realizasse o tratamento odontológico contratado (próteses dentárias), pela falta de osso na arcada dentária. Ocorre que, mesmo diante da impossibilidade em questão, tanto a empresa TOOTH, quanto a recorrente, agente financiadora do contrato, mantiveram as cobranças do tratamento sem qualquer justificativa. Ora, ao menos o valor pago deveria ser restituído à autora, com o cancelamento de ambos os contratos. No que tange à responsabilidade do agente financeiro no negócio jurídico entabulado, é cediço que o caso deve ser analisado sob o prisma da legislação consumerista. Nessa senda, não se pode olvidar que o consumidor pode demandar contra todos os integrantes da cadeia de consumo para reparação de danos provenientes da relação de consumo entabulada, nos termos do art. 7º do CDC. E analisando o ajuste discutido (ID 4880223), o mesmo não fora celebrado de forma desvinculada do contrato de tratamento odontológico, sendo que fora integralmente preenchido pela firma de tratamento odontológico, sem que fosse possibilitado ao consumidor, sequer, a procura de financiamento em melhores condições. Não se trata de contrato de financiamento autônomo, ou ao menos acessório, mas de ajuste vinculado ao primeiro. Assim, de forma solidária, responde a recorrente pelos danos causados à autora/consumidora. Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante a consumidora ao lhe causar prejuízo (manter as cobranças por um serviço não prestado). Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)